Tribunal: TJSP
Processo: 3001477-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. Impossibilidade de rediscussão da existência ou não do direito pretendido. Violação ao princípio da coisa julgada consonante o disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Obrigação de fazer que deve ser inteiramente cumprida, a fim de que se

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. Impossibilidade de rediscussão da existência ou não do direito pretendido. Violação ao princípio da coisa julgada consonante o disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Obrigação de fazer que deve ser inteiramente cumprida, a fim de que se possa liquidar eventuais valores. Impugnação dos cálculos que deve ser feita no momento oportuno. Impossibilidade de definir desde logo que a execução será zero. Decisão mantida. Recurso desprovido.